Tribunal: TJES
Processo: 0004857-18.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004857-18.2015.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: CLOVIS ALVARINO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI MUNICIPAL QUE DISPENSA O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO JUDICIAL DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. FACULDADE DO ENTE MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO AGIR DE OFÍCIO. DECISÃO SURPRESA. AFRONTA AO ART. 10 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
– O crédito tributário é de interesse público e, por conseguinte, indisponível, não cabendo ao Poder Judiciário, de ofício, obstar sua cobrança.

II
– O CPC/2015 preleciona que o magistrado não pode decidir com escopo em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

III
– Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível oposta por MUNICÍPIO DE VIANA em face da Sentença de fl. 33 que extinguiu a execução fiscal de origem.

Em suas razões, o apelante sustentou que a atualização do débito executado faz com que este exceda o valor mínimo previsto na Lei Municipal 2.952/2018. Aduziu que a sentença feriu o disposto no art. 10 do CPC, razão pela qual deve ser anulada, bem como, que é indevida sua condenação em custas processuais.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de junho de 2023.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0004857-18.2015.8.08.0050

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO:

CLOVIS ALVARINO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em determinar-se a juridicidade da Sentença de fl. 33 que extinguiu a execução fiscal de origem.

Em suas razões, o apelante sustentou que a atualização do débito executado faz com que este exceda o valor mínimo previsto na Lei Municipal 2.952/2018. Aduziu que a sentença feriu o disposto no art. 10 do CPC, razão pela qual deve ser anulada, bem como, que é indevida sua condenação em custas processuais.

Pois bem.

A legislação municipal em comento preleciona que:

Art. 1º Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). (Redação dada pela Lei nº 3190/2021)

Da simples leitura do dispositivo legal transcrito alhures, extrai-se que se trata de uma faculdade que o município conferiu a seus servidores, não sendo possível a atuação de ofício do magistrado.

O crédito tributário constitui interesse público e, por conseguinte, é indisponível, de modo que não cabe ao Poder Judiciário obstar sua cobrança de ofício.

Nesse sentido vem se manifestando a jurisprudência, inclusive deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALORES CONSIDERADOS IRRISÓRIOS PELO JUÍZO A QUO. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. ART. 5º DECRETO 34.649. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 452 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Da leitura do art. 5º do Decreto Municipal 34.649, não verifico a imperatividade interpretada pelo juízo de 1º grau. 2. Isso porque, entendo que o caso em tela configura situação em que o legislador concebeu discricionariedade ao Chefe do Poder executivo para a prática do ato administrativo, no qual positivou a faculdade da Administração Pública em executar quantias iguais ou inferiores que 3.000,00 (três mil reais), mas não trouxe a desistência nesses casos como obrigatória. 3.
Se utilizar do Poder Judiciário para exigir interpretação diversa à norma municipal implica em invasão de competência do Executivo, haja vista o Judiciário não deter poder típico e capacidade para saber, determinar e impor ao Município de não cobrar valores que, a rigor, pertencem à sociedade, pois isso se dá por meio da administração pública que analisa suas necessidades econômicas. Precedentes STJ. Súmula 452 STJ
. 4. Verifico ainda que, conforme arguido pela municipalidade, o executado reside fora do Estado do Espírito Santo e o convênio existente para cobrança via protesto abarcar somente os contribuintes com endereço dentro do Estado, não sendo possível a cobrança do crédito pelos meios administrativos. 5.
Portanto, cabe ao Procurador Geral do Município o juízo de conveniência e oportunidade a respeito da extinção das execuções fiscais de pequenos valores, de modo que, tratando-se de ato discricionário administrativo, a atuação do Judiciário se mostra dispensável no caso, em respeito ao princípio da separação dos poderes, de maneira que e extinção do processo pelo juízo a quo não foi acertada
. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para ANULAR sentença, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 14 de dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 006110066351, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE ARACRUZ. LEI QUE FIXA VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. -
É descabida a extinção de execução fiscal de ofício com base no valor da dívida. 2. - Por interpretação analógica, a atuação de ofício do ilustre Juiz de primeiro grau, quando determina a extinção da execução fiscal de pequeno valor, contraria o enunciado n. 452 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.
3. - Recurso provido. (TJ-ES - APL: 00008311220158080006, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - PEQUENO VALOR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 452 STJ - SENTENÇA REFORMADA.
Conforme orientação jurisprudencial, o ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor é de discricionariedade do fisco, configurando error in procedendo a extinção do feito por falta de interesse de agir. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração, vedada a atuação judicial de ofício.
(TJ-MG - AC: 10245120219697001 Santa Luzia, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 04/11/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2022)

Outrossim, o magistrado singular não observou a regra disposta no art. 10 do CPC, eis que deixou de intimar previamente a parte acerca das razões de extinção da demanda, fato este que também importa em nulidade.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. 1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo. 2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 3.
Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. 4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. 5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.
6.
[...]
(STJ - REsp: 1676027 PR 2017/0131484-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017)

Assim, a meu ver,
deve ser anulada a Sentença objurgada com o consequente retorno dos autos à origem para o devido
prosseguimento,
inclusive com a citação da parte executada, razão pela qual,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.